Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E DEPÓSITO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não podem incidir sobre valores bloqueados e depositados antes do transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida.
II. Recurso conhecido e desprovido.